Tribunal: TJDFT
Processo: 0736586-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO QUALIFICADO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL E COISA JULGADA. TEMA 1087. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1 Revisão criminal que pretende aplicação retroativa da tese firmada no Resp 1937821/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (tema 1.087), para afastar da condenação por furto qualificado, a causa de aumento de repouso noturno prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal.

2 Por observância à coisa julgada e à segurança jurídica, como regra, não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial. Se o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência existente à época, a mudança de entendimento não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

3 Revisão criminal admitida e julgada improcedente.